Tribunal: STF
Processo: Rcl 22386
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL PRESENTE NA EMENTA. OCORRÊNCIA. ADI-MC 3395. EX-EMPREGADO DA TRENSURB – EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL (RFFSA). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, buscando-se, indevidamente, rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração, opostos em 28/04/2016, parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para a correção de erro material.